Tribunal: STF
Processo: HC 259544
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de peculato. Código Penal Militar. Alegada demora no julgamento de pedido formulado nos autos do AREsp 2.458.585/PB (Petição nº 00499679/2025) junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Referente à petição nº 102.580/2025 (evento 13).



    Em 30.7.2025, a Defesa dos pacientes interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, aduziu que o acórdão da apelação e do AREsp 2.458.585/PB não constituem peças necessárias ao exame da pretensão deduzida.



    De fato, constato que a irresignação dos pacientes diz com a alegada demora do Superior Tribunal de Justiça em analisar o pedido veiculado na Petição nº 00499679/2025, nos autos do AREsp 2.458.585/PB lá interposto.



     



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Poliane de Alencar Holanda e Sérgio Firmino da Silva contra conduta omissiva do Relator do AREsp 2.458.585/PB do Superior Tribunal de Justiça.



    Os Pacientes foram condenados à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar (evento 18)



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a demora no julgamento do pedido veiculado na Petição nº 00499679/2025, nos autos do AREsp 2.458.585/PB, perante a Corte Superior. Alega que o STJ “deixou de apreciar pedido urgente de anulação do trânsito em julgado e consequente restabelecimento dos prazos recursais”. Sustenta que a referida petição foi protocolizada no dia 02.6.2025 - há quase 02 meses -, e até o presente momento não foi apreciada. Assevera que “no dia 21 de julho de 2025, nova petição de reforço nº 657062/2025 foi protocolada, requerendo o desarquivamento e a inclusão em pauta da referida petição anteriormente pendente, porém, até o momento, não houve resposta”. Aponta urgência na análise do pedido, porquanto já iniciada a execução penal, “com o lançamento do nome do Paciente no rol dos culpados, comunicação à Justiça Eleitoral (que resultou na suspensão dos direitos políticos), expedição de guias de execução penal no sistema SIEEU, e demais atos executórios.”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação do trânsito em julgado, com o restabelecimento dos prazos recursais e, sucessivamente, que se determine ao Superior Tribunal de Justiça a imediata análise da Petição nº 00499679/2025.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a Petição nº 00499679/2025, protocolizada no dia 02.6.2025 foi juntada aos autos do AREsp 2.458.585/PB na mesma data e, em 03.6.2025 foi retificada a autuação para constar como representante processual das partes a advogada nomeada. Em 01.7.2025, a Sexta Turma do STJ indeferiu o pedido formulado na Petição nº 00467626/2025, protocolizada em data anterior (27.5.2025). Em 21.7.2025, protocolizada a Petição nº 657062/2025, a qual foi juntada aos autos.



    Ao exame do feito, reputo não configurada a alegada demora na análise do pedido formulado nos autos do AREsp 2.458.585/PB. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AREsp 2.458.585/PB do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente